Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705580-07.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO JOSÉ DE ARAÚJO CALDAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GERALDO JOSÉ DE ARAÚJO CALDAS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 65652638, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 66063742, sustenta que estariam configuradas obscuridade e contradição no v. acórdão recorrido, em síntese, ao argumento de que as parcelas exigidas na ação de ressarcimento ajuizada pelo ente distrital embargado estariam fulminadas pela prescrição quinquenal, porquanto o objeto da ação não diz respeito à prática de ato de improbidade ou ato doloso do recorrido, mas de suposto recebimento indevido da gratificação TIDEM, não se tratando, portanto, de ação imprescritível. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 às 18:20:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora